Tribunal: TJES
Processo: 0030891-06.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030891-06.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL ANCESQUI RANGEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por SAMUEL ANCESQUI RANGEL sob o fundamento de estar sendo responsabilizado por infrações que não cometeu e por débitos tributários posteriores a venda do veículo, quando não deveria mais ser o responsável por tais obrigações.

2. A sentença (ID 15091299) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em virtude de não ter sido possível a citação da requerida ADRIELY, uma vez que a parte autora não forneceu sua qualificação completa, tornando inviável o desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, e na forma do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 15091302), a parte Autora alega que não consta nos autos a intimação do autor sobre a inviabilidade da citação editalícia, pleiteia a anulação da decisão e que seja renovada a diligência de citação com a qualificação da requerida pelo oficial de justiça. A parte Ré, em contrarrazões pugna pela manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A citação por edital é incompatível com os princípios e com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. O art. 18 da Lei nº 9.099/95 - aplicável ao Juizado Especial da Fazenda por força do art. 27 da Lei 12.153/09 - ao tratar da citação, não prevê essa modalidade, e o art. 51, § 1º, da mesma lei, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando o réu não for encontrado para citação.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)